Tribunal: TJES
Processo: 5002582-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002582-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATHEUS SOARES CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECRETO NATALINO Nº 11.846/2023 - RECEPTAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO.
1. O apelante foi condenado por receptação, crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, é primário e expiou mais de um quinto da reclusiva até o Natal de 2023 e não há homologação de falta grave nos doze meses que antecederam à edição do Decreto nº 11.846/2023, fazendo
jus
a benesse do indulto. 2. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002582-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATHEUS SOARES CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
MATHEUS SOARES CORREA
contra r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

O agravado sustenta que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício e que o Decreto não faz distinção entre penas privativas de liberdade e restritivas de direitos no inciso XV do artigo 2º, devendo ser interpretado de forma favorável ao reeducando.

Assim, requer a reforma do
decisum
, a fim de que lhe seja concedido o benefício do indulto no processo nº 0015806-10.2019.8.08.0035.

Inicialmente vale esclarecer que o reeducando
MATHEUS SOARES CORREA
, no processo supracitado foi condenado à pena total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de receptação, sendo a reprimenda substituída por restritivas de direitos.

O magistrado de execução proferiu decisão negando o indulto ao agravante, pois o artigo 2º, inciso XV, do respectivo decreto não especifica o tipo de pena a ser indultado.

O reeducando, irresignado com o
decisum
, pugna por sua alteração.

Pois bem.

Devo salientar que o decreto não apresenta nenhuma restrição explícita à concessão do benefício, não podendo o intérprete criar restrições inexistentes no texto presidencial.

Assim, não havendo previsão expressa, o requisito objetivo deve ser interpretado à luz do princípio
favor rei
, no qual qualquer dúvida ou interpretação na seara do processo penal, deve sempre ser levada pela direção mais benéfica ao réu, aplicação que também norteia a execução penal.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CÁLCULO UNITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE AUTÔNOMA DAS PENAS SUBSTITUTIVAS PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Objetiva-se a reforma da decisão do juízo das execuções penais, para que o executado cumpra o restante das penas, ao argumento de que o requisito temporal de cumprimento de 1/3 (um terço) da pena para não reincidentes, nos moldes do art. 2º, inciso XII, do Decreto nº 11.846/2023, deve ser analisado de forma autônoma, avaliando individualmente cada pena restritiva de direitos imposta em substituição à pena privativa de liberdade.
2. O indulto natalino é concedido com base no cumprimento de frações da pena e as penas restritivas de direitos, ao substituírem a pena privativa de liberdade, assumem sua integralidade, configurando-se como pena única para fins de cálculo. Essa interpretação se alinha, no caso concreto, ao princípio do in dubio pro reo e à prática consolidada na execução penal, preservando a lógica da substituição prevista no art. 44 do Código Penal. 3. A análise unitária da pena é justificada pela preservação do quantum total da pena original na substituição, que apenas modifica sua forma de cumprimento. O sistema de execução penal brasileiro reconhece a pena substituída como única, mesmo com alterações na forma de cumprimento durante a execução.
4. A unidade de cálculo levado a efeito na decisão combatida é justificada pela substituição integral da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, que não são autônomas entre si, para fins de contagem de tempo de cumprimento. A sentença reconheceu o cumprimento de 36% (trinta e seis por cento) da pena total, equivalente a mais de 1/3 (um terço) da sanção imposta, considerando a média aritmética das penas substitutivas, estando em conformidade com a melhor interpretação do art. 2º, inciso XII, do Decreto nº 11.846/2023 e os princípios constitucionais que norteiam o instituto do indulto. 5. Recurso ministerial não provido. (TRF 5ª R.; AG-ExPen 08127813420244058300; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; Julg. 19/12/2024).

Deste modo, o apelante foi condenado por receptação, crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, é primário e cumpriu mais de um quinto da reclusiva até o Natal de 2023, bem como, não há homologação de falta grave nos doze meses que antecederam à edição do Decreto nº 11.846/2023, fazendo
jus
a benesse do indulto.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)